Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-92.2020.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001730-92.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (APELADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (APELADO), MARCELO LUCAS TAVELLA KOCH - CPF: 028.118.871-80 (APELADO), RENATO PM (APELADO), ALISSON DA ROCHA - CPF: 017.077.221-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1o E 4o, II, CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A ESCALADA – IRRELEVÂNCIA – CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA AOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDAMENTE CORROBORADO PELO RELATÓRIO POLICIAL ACOMPANHADO DE ACERVO FOTOGRÁFICO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – DELITO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– IMPERTINÊNCIA – BASTA QUE O DELITO TENHA OCORRIDO NO PERÍODO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AUMENTO POUCO ACIMA DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO ANTE OS INÚMEROS ANTECEDENTES CRIMINAIS OSTENTADOS PELO INDIVÍDUO – APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada prescinde de prova técnica, mormente quando as provas produzidas – a exemplo da confissão do próprio acusado, aliada às declarações de testemunhas e do relatório policial – revelam que para obter êxito na empreitada criminosa, o indivíduo escalou a grade, consideravelmente alta, para entrar no pátio da empresa, e, inclusive, a área é guarnecida com cerca eletrificada, ofendículo justamente instalado para proteção do local, circunstâncias essas que demonstram o uso de força física e esforço anormal para superar os obstáculos e ingressar no imóvel.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de circunstância objetiva que se aplica quando o crime é cometido seja em residência ou estabelecimento comercial.

Conquanto tenha sido valorada em desfavor do sentenciado apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena-base na proporção de 1/4, ou seja, seis meses acima do mínimo legal, está plenamente justificado, tendo em vista que o indivíduo ostenta inúmeros antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Alisson da Rocha
, em adversidade à sentença condenatória proferida pela magistrada da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da ação penal n. 1001730-92.2020.811.0051 o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id 64999998) a defesa almeja, primeiramente, que seja afastada a qualificadora da escalada, por entender que, ante a inexistência de laudo pericial, não há como aplicar a referida qualificadora.

Por outro norte, pugna pela afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, tendo em vista que o delito ocorreu em local inabitado.

Pede ainda, que seja reduzida a pena-base, sustentando que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado não permite que a pena seja majorada no patamar estabelecido na sentença condenatória, devendo o aumento se limitar à fração de 1/6.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 65000002), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Furto qualificado pela escalada praticado durante o repouso noturno, por duas vezes em continuidade delitiva – Irresignação defensiva. 1) Requerida exclusão da qualificadora da escalada (art. 155, §4o, inc. II, CP) – Inadmissibilidade – O apelante, para obter êxito na sua empreitada criminosa, escalou a grade, que é consideravelmente alta, como se observa das imagens constantes do inquérito policial, para entrar ao pátio e subtrair os botijões de gás, sendo certo, inclusive, que a área é guarnecida com cerca eletrificada, ofendículo justamente instalado para proteção do local, circunstâncias, essas, a demonstrar que o increpado fez uso de força física e esforço anormal para superar os obstáculos e ingressar no imóvel, de modo que está configurada a qualificadora em voga – A sentença demonstrou de modo nítido o contexto probatório a justificar a incidência da qualificadora da escalada, posto que a confissão realizada em juízo pelo apelante, que expressamente declinou que os crimes foram perpetrados mediante escalada das grades do pátio, é corroborada pelo restante da prova oral coletada em ambas as fases da persecutio criminis, em especial em juízo, assim como pelos relatórios de investigação com fotografias (ID. 64999596 – p. 30/35), confeccionados pelos investigadores de polícia Rodrigo Amorim Sousa e Rodrigo Henrique Costa, elementos, esses, suficientes para demonstrar sobejamente a prática da escalada para a consumação da empreitada criminosa - “Tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada prescinde de prova técnica, mormente quando a circunstância não deixa vestígios e é atestada por outros elementos de convicção, como os depoimentos da vítima, das testemunhas e a própria confissão do acusado.” (TJMT – Ap 65894/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO). 2) Pretendido afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) – Inviabilidade – O arcabouço probatório comprova que o delito fora perpetrado no período da madrugada, entre 01h00min e 02h30min, conforme descrito na inicial acusatória e extraído das imagens das câmeras de monitoramento, informação, essa, confirmada pela própria confissão do réu - “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.” (STJ – AgRg no REsp 1851700/DF). 3) Busca-se o redimensionamento das penas basilares aplicadas, para que sejam conduzidas próximas ao mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade, posto que somente uma circunstância judicial (antecedentes) foi valorada negativamente – Inadmissibilidade – Juiz singular operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de 04 (quatro) condenações caracterizadoras de maus antecedentes, majorou as penas basilares em apenas em 06 (seis) meses, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 155, § 4o, do CP, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento das reprimendas impostas na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Pelo desprovimento do apelo.” (Id 66778959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Alisson da Rocha
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa.

Esclareço incialmente, que a denúncia imputou ao ora apelante a prática de quatro delitos de furto majorado pelo repouso noturno, especificando que um deles seria ainda qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Assim narrou a denúncia:

“1o fato: Segundo restou apurado, no dia 29/05/20, por volta de 02h50, o denunciado se deslocou até ao estabelecimento denominado “Leste Gás Matogrossense”, situado na Avenida Manoel Genildo de Araújo, n.o 227, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com a pretensão de praticar um furto no local, aproveitando-se da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade.

Na oportunidade, em razão do horário, o denunciado logrou êxito em ingressar clandestinamente no pátio do referido estabelecimento, de onde subtraiu, para si, um botijão de gás, P13, evadindo-se em seguida.

A ação do denunciado foi registrada pelo sistema de monitoramento instalado no local do fato, e comunicada à Polícia Judiciária Civil na manhã seguinte, pelo gerente do estabelecimento, de nome Marcelo Lucas Tavella Koch.

2o fato: Apurou-se, ainda, que no dia 30/05/20, durante a madrugada, mais uma vez o denunciado rumou até ao estabelecimento acima descrito, com o intuito de praticar outro furto no local, aproveitando-se da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade.

Desta forma, em razão do horário, o denunciado também adentrou clandestinamente no pátio do referido estabelecimento, de onde subtraiu, para si, um botijão de gás, P13, invertendo para si a posse do bem, porém enquanto se evadia, o denunciado foi abordado por um funcionário da empresa de segurança privada que monitorava o local, de modo que o objeto subtraído foi recuperado.

3o fato: Apurou-se, outrossim, que no dia 15/06/20, durante a madrugada, o denunciado foi outra vez até ao estabelecimento acima descrito, com o objetivo de praticar um novo furto no local, aproveitando-se da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade.

Assim, tal como vinha fazendo anteriormente, em razão do horário, o denunciado conseguiu adentrar clandestinamente no pátio do referido estabelecimento, de onde subtraiu, para si, dois botijões de gás, P13, empreendendo fuga na sequência.

4o fato: Restou apurado, por fim, que entre 01h e 2h30 da madrugada do dia 18/06/20, o denunciado novamente se deslocou até ao estabelecimento acima descrito e interrompeu o fornecimento de energia elétrica do local, mediante o desligamento do padrão de energia, tendo se retirado logo em seguida, pois pretendia retornar mais tarde para praticar um novo furto, sem que sua ação fosse captada pelo sistema de monitoramento.

Por conseguinte, durante a mesma madrugada, por volta de 04h30, o denunciado retornou ao citado local e empregou instrumento cortante (tipo alicate) para romper a cerca que guarnecia o estabelecimento (conforme relatório de investigação de fls. 32/33), de tal maneira que conseguiu adentrar clandestinamente em seu pátio, valendo -se, ainda, da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu, para si, dois botijões de gás, P13, e se evadiu.

Enquanto se evadia, o denunciado foi avistado por terceira pessoa que residia nas proximidades e entrou em contato com o gerente do estabelecimento, informando-o a respeito do acontecido.

Assim, a Polícia Judiciária recebeu nova comunicação, sendo que após a realização de algumas diligências, com base nas imagens registradas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, foi possível a identificação do denunciado, bem como sua localização e abordagem, ainda no dia 18/06/20, na Rua São Luiz.

Durante a abordagem, ao ser indagado, o denunciado revelou aos investigadores de polícia o local em que havia ocultado os dois botijões de gás subtraídos durante a madrugada, levando-os até uma residência na Rua Manaus, onde foi feita a apreensão dos bens, que posteriormente foram restituídos ao estabelecimento “Leste Gás Matogrossense”.
(Id 64999594)

Durante a audiência de instrução e julgamento, sobretudo após a confissão do apelante, o
parquet
aditou a denúncia, para incidir nos 3o e 4o fatos, a qualificadora da escalada prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e o aditamento foi recebido pelo Juiz singular.

Após ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante apenas pelos 3o e 4o fatos, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Conquanto o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal, a Defensoria Pública demonstrou inconformismo e interpôs o presente recurso de apelação criminal.

Almeja, primeiramente, que seja excluída a qualificadora da escalada, por entender que, ante a inexistência de laudo pericial, não há como aplicá-la no caso em comento.

Sem razão contudo.

Da análise detida dos autos, verifico que a referida qualificadora ficou devidamente comprovada, seja pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, bem como como pelas próprias declarações do apelante, que admitiu ter escalado as grades do pátio da empresa vitimada, fato este corroborado pelo relatório investigativo e anexos fotográficos (Id 64999596, pp. 30-34).

Embora se possa cogitar a necessidade de laudo pericial para comprovar a aludida circunstância (CPP, art. 158), certo é que a escalada nem sempre deixa vestígios, de modo que, no caso em concreto, a dinâmica dos fatos não deixa dúvidas quanto à sua ocorrência.

Portanto, como bem elucidou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“
Com efeito, evidencia-se que a sentença demonstrou de modo nítido o contexto probatório a justificar a incidência da qualificadora da escalada, posto que a confissão realizada em juízo pelo apelante, que expressamente declinou que os crimes foram perpetrados mediante escalada das grades do pátio, é corroborada pelo restante da prova oral coletada em ambas as fases da persecutio criminis, em especial em juízo, assim como pelos relatórios de investigação com fotografias (ID. 64999596 - p. 30/35), confeccionados pelos investigadores de polícia Rodrigo Amorim Sousa e Rodrigo Henrique Costa, elementos, esses, suficientes para demonstrar sobejamente a prática da escalada para a consumação da empreitada criminosa.

Restou, pois, comprovado que o apelante, para obter êxito na sua empreitada criminosa, escalou a grade, que é consideravelmente alta, como se observa das imagens constantes do inquérito policial, para entrar ao pátio e subtrair os botijões de gás, sendo certo, inclusive, que a área é guarnecida com cerca eletrificada, ofendículo justamente instalado para proteção do local, circunstâncias essas a demonstrar que o increpado fez uso de força física e esforço anormal para superar os obstáculos e ingressar no imóvel, de modo que está configurada a qualificadora em voga.”
(Id 66778959, pp. 5-6).

Ademais, a respeito da qualificadora em comento, convém trazer à colação as esclarecedoras lições de Júlio Fabbrini Mirabete, (
in
Código Penal Interpretado, 8a edição. São Paulo : Atlas, 2012, p. 1.089):

“Por não deixar, normalmente, maiores vestígios, é desnecessário para o reconhecimento da escalada o exame pericial, comprovada que é pelas circunstâncias em que se realizou a entrada no imóvel, como a remoção de telhas,
o ingresso por lugares altos
etc.”
(destaquei).

O posicionamento ora esposado tem sido amplamente adotado por este egrégio sodalício, como se infere dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONFISSÃO E DE PROVA TESTEMUNHAL – (...) RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprová-las, como na situação de confissão dos agentes, corroborada pelos depoimentos de testemunhas
. (...).”
(TJMT – Apelação n. 20066/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.11.2015, Publicado no DJe 12.11.2015).

Dessa forma, imperioso admitir que, na hipótese em análise, a ausência de laudo pericial é irrelevante para o reconhecimento da qualificadora da escalada, dadas as peculiaridades do caso e os demais elementos de prova contidos no caderno processual.

Por outra vertente, entende a defesa que deve ser excluída a causa de aumento referente ao repouso noturno,
tendo em vista que o delito ocorreu em local inabitado.

É evidente que não lhe assiste razão na pretensão.

A questão é deveras simples.

Ficou incontroverso dos autos que os delitos patrimoniais narrados nos 3o e 4a fatos, ocorreram durante o período noturno, um em horário não especificado, mas durante a madrugada e o outro entre 1h e 2h da madrugada, ou seja, período de maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens.

Evidentemente, a lei não diferencia o local do furto.

Condiciona, tão somente, que a incidência da causa de aumento ocorra no período de repouso noturno, aquele destinado ao descanso das pessoas.

Desse modo, o que se procura punir, com a exacerbação da pena, é a potencialidade ofensiva do agente criminoso por se aproveitar de maiores facilidades de acesso ao bem alheio.

Por óbvio, diante do período noturno, a vigilância sobre o patrimônio sofre uma redução significativa, estando os objetos jurídicos penalmente protegidos mais vulneráveis à ação criminosa.

Assim sendo, pouco importa se o local da prática delitiva é comercial ou residencial, habitado ou desabitado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, mantém o seguinte entendimento:

“(...) 1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1582497/MG, Sexta Turma, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 15.8.2017).

Com essas considerações, sem necessidade de delongas, deve ser mantida
a aplicação da majorante contida no artigo
155
,
§ 1o
, do Código Penal.

Por fim, a defesa questiona a aplicação da pena-base. Entende que a presença de apenas uma circunstância judicial não justifica a majoração da pena-base nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, devendo o aumento se liminar à fração de 1/6.

Nesse caso específico, não assiste razão à defesa.

Em relação aos 3o e 4o fatos, as reprimendas basilares foram igualmente fixadas em 2 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, aumentadas na proporção de 1/4, em razão dos maus antecedentes. Confira-se:

“O Acusado é reincidente, anotando CINCO condenações com trânsito em julgado, no processo executivo de pena n° 0003644-19.2013.8.11.0064 (Comarca de Chapada dos Guimarães – MT), a seguir descritas:

1. Ação penal n° 699-51.2010.8.11.0036; Pena: 2 anos e 08meses; Crime: art. 157 do CP; Data do trânsito em julgado: 28.02.2012;

2. Ação penal n° 444-93.2010.8.11.0036; Pena: 03 meses; Crime: art. 129, § 9°, do Código Penal; Data do trânsito em julgado: 30.12.2012;

3. Ação penal n° 71-62.2010.8.11.0036; Pena: 05 anos e 08 meses; Crime: art. 157 do CP; Data do trânsito em julgado: 11.03.2015;

4. Ação penal n° 6840-60.2018.8.11.0051; Pena: 01 ano e 06 meses; Crime: art. 155 do CP; Data do trânsito em julgado: 26.02.2019;

5. Ação penal n° 1351-39.2008.8.11.0036; Pena: 6 anos e 8 meses; Crime: art. 157 do CP; Data do trânsito em julgado: 10.06.2013.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar QUATRO de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena” (Id 64999996, p. 5).

Embora seja certo que o

Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, insta ressaltar que em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ou mais, ante a necessidade de maior reproche e desde que devidamente fundamentado –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

Portanto, a meu ver, entendo que diante da realidade apresentada nos autos, o aumento de 6 meses sobre a pena-base encontra-se justificado, ante os inúmeros antecedentes criminais ostentados pelo apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Alisson da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021